Tribunal: TJSP
Processo: 2273013-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que desacolheu a impugnação sob o argumento de excesso de execução – Alegação de que a exequente/agravada não pode continuar recebendo diferenças de enquadramento da Lei Municipal no 401/96 após aderir e ser enquadrada em nova legislação (LCM no 12/2010), que revogou a anterior, bem assim não pode receber diferenças de valores que não foram

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que desacolheu a impugnação sob o argumento de excesso de execução – Alegação de que a exequente/agravada não pode continuar recebendo diferenças de enquadramento da Lei Municipal no 401/96 após aderir e ser enquadrada em nova legislação (LCM no 12/2010), que revogou a anterior, bem assim não pode receber diferenças de valores que não foram incorporados aos seus vencimentos (FIP) – Admissibilidade – A exequente aderiu ao Plano de Cargos e Salários, de modo que se alterou a situação jurídica anteriormente existente - A coisa julgada é suscetível de um processo de integração, decorrente de situação superveniente, a que deve o juiz atender, tendo em vista a natureza continuativa da relação jurídica – Apostilamento do título cuja repercussão terá em conta apenas as parcelas anteriores ao reenquadramento – A execução deverá se limitar ao período anterior à adesão da autora ao Plano de Carreiras - Recurso provido